Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743400-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LN COMERCIO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA LTDA, LUIZ DO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701844-12.2023.8.07.0019, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 211251831 do processo originário): “1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. 2. A decisão de ID 190127802 deferiu a penhora do imóvel descrito na certidão de ônus de ID 187409411, de propriedade da parte Executada. 3. Na petição de ID 204305607 a parte Executada apresentou impugnação à penhora e aduziu, em síntese, que: (i) o imóvel penhorado é bem de família. 4. No ID 207073883, a parte Exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. 5. Vieram os autos conclusos. Penhora do imóvel 6. Por meio da petição de ID 204305607 a parte Executada alega que o imóvel penhorado é bem de família, de modo que deve ser desconstituída a penhora. 7. Conforme previsto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." 8. No caso dos autos, conforme certidão de ônus de ID 187409411, vê-se que o imóvel de matrícula 246043 encontra-se registrado em nome da parte Executada desde 28 de maio de 2007. 9. Ademais, cumpre salientar que, no dia 01.08.2023, no momento em que foi realizada a citação da parte executada, esta informou expressamente ao oficial de justiça que reside na Quadra 300, Conjunto 20, Lote 22, Recanto das Emas – DF (ID 167618423). 10. Além disso, a pesquisa junto ao ONR (ID 204305611) apontou que o executado possui apenas um único imóvel no Distrito Federal, sendo justamente o de matrícula n. 246043. 11. Outrossim, foi apresentada vasta documentação pela parte executada capaz de comprovar que o imóvel penhorado é bem de família. 12. Em que pesem os argumentos do credor, não há como refutar o fato de que a parte devedora não possui outros imóveis em seu nome. Percebe-se, portanto, que eventual penhora realizada no imóvel descrito nos autos incidirá sobre bem absolutamente impenhorável, razão pela qual a penhora do imóvel não poderá ser admitida. 13. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A impugnação foi acolhida com fulcro no art. 1o, da Lei 8.009/90 e que prescreve que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 2. É sabido que o bem de família é impenhorável. No caso, o devedor demonstrou através de certidões que não possui outros bens e o credor não trouxe outros elementos que afastassem a presunção daqueles documentos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1740445, 07327195620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Nesse sentido, não vejo razões para admitir a manutenção da penhora sobre o imóvel de propriedade da parte devedora, uma vez que o referido bem é inequivocamente bem de família e, portanto, impenhorável. 15. Diante disso, ACOLHO a impugnação de ID 204305607 e, por conseguinte, desconstituo a penhora sobre o imóvel situado na Quadra 300, Conjunto 20, Lote 22, Recanto das Emas - DF, de matrícula no 246043 e descrito na certidão de matrícula de ID 187409411. 16. Ressalto que os custos para baixa de eventual penhora que tenha sido averbada na matrícula do imóvel deverão ser suportados pela parte Executada, uma vez que deu causa ao ato expropriatório, conforme entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM IMÓVEL. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários necessários à desconstituição da penhora de imóvel. 2. Determinada a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel do devedor, cabe a ele suportar as despesas cartorárias para o cancelamento da constrição. Essa circunstância decorre do fato de que o devedor, ao não cumprir espontaneamente a obrigação, deu causa ao manejo dos instrumentos expropriatórios, devendo assim arcar com os custos decorrentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT 0729460-19.2023.8.07.0000 1762923, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 20/09/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 06/10/2023). Prosseguimento do Feito 17. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora em nome dos Executados, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC. 18. Intime-se” Em suas razões recursais (ID 65033521), afirma que o devedor não se desincumbiu de comprovar que o imóvel penhorado é seu único bem. Defende que o fato do devedor residir no imóvel não é suficiente para comprovar a impenhorabilidade. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o executado/agravado não possui outro imóvel e que reside no bem. Trata-se de prova singela, bastando que sejam juntadas certidões negativas de cartórios de imóveis e cópias das declarações de imposto de renda. No caso em comento, verifico, nesta fase de cognição sumária, que o agravante comprovou que o imóvel penhorado é o seu único bem, conforme consulta ao ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) – ID 204305611, autos de origem. Observa-se, ainda, que no momento da citação o executado informou que residia no imóvel penhorado com a sua família, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 167618423). Além disso, foram juntadas as contas de água, energia, IPTU, além de outros documentos que indicam que o devedor está residindo no bem (ID 204305614 ao ID 204307397). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito, uma vez que o bem indicado à penhora, ao que tudo indica, constitui bem de família. Imperioso salientar que a Lei n. 8.009/90 tem natureza de ordem pública. Ademais, a proteção legal ao bem de família utilizado como residência pela unidade familiar alberga a tutela do direito fundamental à moradia, a qual é imprescindível ao mínimo existencial e a uma vida digna, preservando assim o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos pilares da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. BEM ÚNICO UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que, A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (...) (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012). 2. A parte agravada logrou demonstrar que não possui outro imóvel e que o bem constitui moradia de sua família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, de modo que não se pode afastar a incidência da norma jurídica que privilegia o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e visa atender o direito constitucional de moradia. 3. Agravo de instrumento não provido. Decisão mantida (Acórdão 1611979, 07069850620228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. 1. Comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial, utilizado como moradia, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família (Lei no 8.009/90, art. 1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1371557, 07478062320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) Diante do contexto dos autos, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora milita em favor do devedor, uma vez que, ao que tudo indica, teve seu imóvel residencial penhorado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora